Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – MEDIDA EXCEPCIONAL – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA OU ENCERRMENTO IRREGULAR DA EMPRESA QUE NÃO JUSTIFICAM O ALCANCE DE BENS DO SÓCIO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A desconsideração da personalidade jurídica é regra de exceção, com previsão no artigo 50 do Código Civil, em que se exige como pressuposto a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou de abusividade da personalidade jurídica.
II – Pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízo aos seus credores.
III - Para além do entendimento doutrinário, vale também registrar que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a desconsideração da personalidade jurídica apenas em razão da simples insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002956-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (AGRAVANTE), RAIMUNDA PINHEIRO LIMA - CPF: 311.590.952-72 (AGRAVADO), ESENEG DO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.647.555/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), MARIANO, GUIMARÃES & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – MEDIDA EXCEPCIONAL – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA OU ENCERRMENTO IRREGULAR DA EMPRESA QUE NÃO JUSTIFICAM O ALCANCE DE BENS DO SÓCIO –
PRECEDENTES DO STJ -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A
desconsideração da personalidade jurídica é regra de exceção, com previsão no artigo 50 do Código Civil, em que se exige como pressuposto a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou de abusividade da personalidade jurídica.

II – P
ela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízo aos seus credores.

III -
Para além do entendimento doutrinário, vale também registra
r
que
,
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a desconsideração da personalidade jurídica apenas em razão da simples insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
de
no
1
002774-94.2023.8.11.0002
, manejado em face da empresa ESENEG
DO BRASIL LTDA
-
ME
,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da
sócia, a
pessoa física de Raimunda Pinheiro Lima.

Para tanto, narra o agravante, em síntese, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica se deve ao fato de que a pessoa jurídica está sendo usada como f
a
chada, como intuito de acoberta
r
os sócios em pr
áticas de atos fraudulentos, em
especial

na tentativa de se furtarem do pagamento do valor cobrado nos autos
principais
do Cumprimento de Sentença
.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a agravada Raimunda Pinheiro de Lima deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, a desconsideração da personalidade jurídica é regra de exceção, com previsão no artigo 50 do Código Civil, em que se exige como pressuposto a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou de abusividade da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como
disregard

of
legal
entity
, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Por outros termos, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízo aos seus credores.

Para
além do entendimento doutrinário, vale também registra
r
que
,
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a desconsideração da personalidade jurídica apenas em razão da
simples
insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.)

No caso
sub judice
, não há comprovação suficiente de que, quanto à pessoa jurídica, tenha ocorrido alguma das hipóteses
que
permitiriam alcançar bens pessoais do
s
sócio
s
da empresa.

A
o cotejar as razões do agravo, verifica-se que a tese recursal
,
em linhas gerais, está alicerçada na inadimplência da empresa agravada em relação ao débito que é cobrado no cumprimento de sentença, que apesar de longos anos de tentativa, não atingiu o desfecho desejado, com o pagamento do
quantum
devido.

Veja-se que,
em certa altura, a parte agravante alega que a sócia, ora requerida (Raimunda
Pinheiro Lima), teria promovido o encerramento irregular da empresa, com intuito fraudulento, contudo, a fraude em questão carece de comprovação
.

Em outros termos, não se admite reconhecer a fraude em decorrência do encerramento irregular, conforme linha jurisprudencial adotada nos tribunais pátrios, sobretudo no âmbito do STJ.

Desta feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024